Tribunal: TJES
Processo: 5044721-41.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5044721-41.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSANA MARIA SALLES METRI TEIXEIRA
RECORRIDO: VALTER DE SOUZA RIOS e outros (5)
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADO ERRO DE FATO E PREMISSA EQUIVOCADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO E REVALORAÇÃO DA PROVA. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos pela parte autora contra acórdão que, embora tenha dado provimento parcial ao recurso inominado, manteve a exclusão da responsabilidade solidária dos litisconsortes passivos, imputando as obrigações por danos morais decorrentes de ofensas exclusivamente ao primeiro requerido (revel).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado partiu de premissas equivocada ou incidiu em erro de fato ao concluir pela insuficiência de provas quanto à participação dos demais réus nos atos ilícitos (ofensas e violação de prerrogativas), o que impede a formulação solidária pleiteada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada e estrita, prestando-se apenas a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC e art. 48 da Lei nº 9.099/1995.

4. No caso concreto, o acórdão decidiu expressamente a matéria, fundamentando que as ofensas e ameaças partiram exclusivamente de um dos réus, não tendo provas suficientes para estender a responsabilidade aos demais membros do grupo. 5. A discordância da parte com a avaliação das provas realizadas pelo órgão julgador não caracteriza erro de fato ou posição equivocada, tratando-se de tentativa de rediscussão do mérito, incabível na via estreita dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO

6.Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
: "1. A alegação de erro de fato ou premissa equivocada não prospera quando o acórdão analisa o conjunto probatório e conclui, fundamentalmente, pela ausência de participação dos litisconsortes no evento danoso. 2. Não se prestam os embargos de declaração para a rediscussão dos méritos ou nova valoração das provas sob a ótica da parte inconformada."
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N.5044721-41.2024.8.08.0024

EMBARGANTE:
ROSANA MARIA SALLES METRI TEIXEIRA

EMBARGADOS:
VALTER DE SOUZA RIOS e outros (5)

RELATORA:
WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADO ERRO DE FATO E PREMISSA EQUIVOCADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO E REVALORAÇÃO DA PROVA. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos pela parte autora contra acórdão que, embora tenha dado provimento parcial ao recurso inominado, manteve a exclusão da responsabilidade solidária dos litisconsortes passivos, imputando as obrigações por danos morais decorrentes de ofensas exclusivamente ao primeiro requerido (revel).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado partiu de premissas equivocada ou incidiu em erro de fato ao concluir pela insuficiência de provas quanto à participação dos demais réus nos atos ilícitos (ofensas e violação de prerrogativas), o que impede a formulação solidária pleiteada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada e estrita, prestando-se apenas a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC e art. 48 da Lei nº 9.099/1995.

4. No caso concreto, o acórdão decidiu expressamente a matéria, fundamentando que as ofensas e ameaças partiram exclusivamente de um dos réus, não tendo provas suficientes para estender a responsabilidade aos demais membros do grupo. 5. A discordância da parte com a avaliação das provas realizadas pelo órgão julgador não caracteriza erro de fato ou posição equivocada, tratando-se de tentativa de rediscussão do mérito, incabível na via estreita dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO

6.Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
: "1. A alegação de erro de fato ou premissa equivocada não prospera quando o acórdão analisa o conjunto probatório e conclui, fundamentalmente, pela ausência de participação dos litisconsortes no evento danoso. 2. Não se prestam os embargos de declaração para a rediscussão dos méritos ou nova valoração das provas sob a ótica da parte inconformada."

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
ROSANA MARIA SALLES METRI TEIXEIRA
em face do Acórdão (ID 16086415) proferido por esta 3ª Turma Recursal, que, à unanimidade, conheceu e deu provimento parcial ao Recurso Inominado interposto pela autora, ora embargante.

Em suas razões recursais (ID 16193873), a embargante alega, resumidamente, a existência de erro de fato por premissa equivocada no que respeito diz à existência de ato ilícito praticado pelos litisconsortes José Paulo, Nadir, Erly, Marli e Tarine. Aduz que, diferentemente do registrado na decisão colegiada, há prova suficiente para a condenação solidária dos demais requeridos, em especial pela imputação de falso crime à advogada embargante, pela utilização de diversos adjetivos pejorativos na demanda possessória de reintegração de posse, pela violação das prerrogativas, entre outros. Requer, ao final, o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para a condenação solidária dos litisconsortes.

Em petição de ID 16388743, a autora/embargante noticia a ocorrência de fato novo, objetivando reforçar a tese de responsabilidade solidária dos demais requeridos.

É o breve relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos embargos de declaração.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao microssistema dos Juizados Especiais (art. 1º da Lei nº 9.099/95),
os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado
.

Segundo a doutrina de Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha, considera-se omissa a decisão que deixa de se manifestar: (a) sobre pedido; (b) sobre argumentos relevantes ao deslinde da causa — especialmente em caso de indeferimento do pedido; e (c) sobre questões de ordem pública, ainda que não suscitadas pelas partes.

Deve-se ressaltar, ainda, que a jurisprudência só admite os Embargos Declaratórios com efeitos modificativos em caráter excepcional, desde que o julgado tenha se fundado em evidente erro material, ou, em circunstâncias outras que denotam estar o mesmo viciado por equívoco fundamental e à evidência. Ainda que interpostos com o declarado propósito de ser atribuído efeito infringente, os Embargos Declaratórios não se prestam à discussão sobre o acerto ou desacerto da decisão embargada.

Pois bem.

Após compulsar as razões contidas no recurso em espeque e o acórdão vergastado, observo que a decisão colegiada analisou suficientemente as alegações trazidas à baila pela autora/embargante quando da interposição do recurso inominado, caindo por terra a sustentação de decisão proferida com base em erro de fato/premissa equivocada, porquanto foram suficientemente analisadas as questões necessárias à elucidação da lide.

Verifica-se que o acórdão, em suas razões de decidir, expressamente abordou e rejeitou a tese da embargante, fundamentando que:“
A responsabilidade limita-se ao autor direto das ofensas, não se estendendo aos demais integrantes do grupo sem participação comprovada
”. Não há omissão, mas sim fundamentação expressa que impediu o acolhimento da tese em sede recursal.

O Acórdão, ao analisar a participação dos demais requeridos (litisconsortes), foi claro ao dispor que:

"Por outro lado, não identifiquei nos autos provas suficientes da participação dos demais requeridos (JOSÉ PAULO CORREA, NADIR SUTIL CORREA, MARLI DAMASCENO DE CASTRO, ELY DE CASTRO e TAIRINE SELENE PINA DA SILVA CASTRO) nos atos ilícitos.".

"As ofensas diretas e as ameaças partiram exclusivamente do primeiro requerido, Valter de Souza Rios, que, inclusive, é revel no presente feito."

Assim, não existe, no julgado, omissão, não havendo, desse modo, vício a ser sanado. Todas as matérias postas à decisão desta Turma Recursal foram estudadas e decididas de forma a ensejar julgamento nítido, não havendo razão para a impugnação através deste recurso.

No caso sob exame, pelo que se observa das razões recursais, a embargante, em verdade, almeja forçosamente viabilizar a rediscussão de matéria já valorada e devidamente decidida.

Sabidamente, o sistema do livre convencimento motivado do Juiz, que vige no direito processual civil brasileiro, permite que o julgador seja soberano no exame das provas trazidas aos autos, podendo decidir de acordo com a sua convicção, não ficando o Magistrado e/ou Órgão Colegiado adstrito aos argumentos esposados pelas partes, podendo adotar o entendimento que julgar adequado para compor o litígio, razão pela qual não há que se falar em omissão ou contradição no julgado.

Por fim, em relação ao petitório de ID 16388743, sem razão à embargante. O fato novo a que alude o art. 493 do CPC deve surgir depois da propositura da ação, mas antes do provimento jurisdicional definitivo, seja ele sentença ou acórdão. Não há como dar acolhida à pretensão da embargante, de alteração do julgado pela suposta ocorrência de fato novo, noticiado após a lavratura do acórdão, eis que se estaria a rediscutir e reexaminar questão já decidida, afrontando os limites estabelecidos pelo artigo 1022 do CPC

Dessa forma, diante da inexistência de vício na decisão recorrida,
os embargos devem ser rejeitados
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, por não vislumbrar a existência de quaisquer vícios de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão impugnado,
CONHEÇO
os presentes embargos, mas para lhes
NEGAR PROVIMENTO
.

Deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC
, apenas advertindo a parte embargante de que eventual reiteração da utilização indevida da via aclaratória poderá ensejar a imposição da penalidade legal.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)